Tribunal: TJPA
Processo: 0815164-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815164-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO: CASSIO DE MELO AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. º 0815164-68.2024.8.14.0000

ORIGEM: 0864127-77.2024.8.14.0301

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

AGRAVADO: CASSIO DE MELO AZEVEDO

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO DA SAÚDE SUPLEMENTAR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INVEGA SUSTENNA 75MG. ESQUIZOFRENIA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA MITIGADA. MEDICAMENTO INJETÁVEL. USO AMBULATORIAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve tutela de urgência deferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, determinando o fornecimento do medicamento INVEGA SUSTENNA 75mg para tratamento de esquizofrenia (CID F20.0). A agravante sustentou a ausência de previsão do fármaco no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, sua natureza de medicamento de uso domiciliar e a necessidade de observância da taxatividade do rol e da manifestação desfavorável da CONITEC. O agravado requereu a manutenção da decisão, alegando a imprescindibilidade do tratamento e a abusividade da negativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se (i) a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento não previsto no Rol da ANS após a superveniência da Lei nº 14.454/2022; (ii) medicamento injetável de depósito, administrado sob supervisão profissional, pode ser considerado de uso domiciliar para fins de exclusão de cobertura; e (iii) estão presentes os requisitos autorizadores da manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998 para estabelecer que o Rol da ANS possui natureza de referência básica, admitindo cobertura de tratamento não previsto no rol quando houver comprovação de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação de órgãos técnicos de renome.

4.

Os parâmetros fixados pelo STF na ADI 7265 e pelo STJ no Tema 1316 não impedem a concessão da tutela quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, relatório médico circunstanciado comprovou a imprescindibilidade do medicamento para estabilização do quadro de esquizofrenia do agravado.

5.

O medicamento possui registro regular na ANVISA, afastando alegação de tratamento experimental ou inseguro e atendendo aos critérios sanitários exigidos pelo ordenamento jurídico.

6.

Medicamento injetável de depósito, cuja administração exige supervisão de profissional habilitado, não se caracteriza como tratamento domiciliar, configurando terapêutica ambulatorial de cobertura obrigatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A manifestação desfavorável da CONITEC quanto à incorporação do fármaco ao SUS não constitui impedimento absoluto à cobertura pela saúde suplementar, especialmente diante da demonstração de eficácia terapêutica e da necessidade clínica individualizada do paciente.

8.

O perigo de dano encontra-se evidenciado pelo risco de agravamento do quadro psiquiátrico, surtos psicóticos e regressão clínica decorrentes da interrupção ou substituição do tratamento prescrito.

9.

A manutenção da tutela de urgência não afasta a necessidade de dilação probatória no juízo de origem, sendo recomendada consulta ao NATJUS ou realização de perícia médica para aferição da inexistência de alternativa terapêutica igualmente eficaz no Rol da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão monocrática que preservou a tutela de urgência em favor do agravado.

Tese de julgamento:

1.

“Após a Lei nº 14.454/2022, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui natureza de referência básica, admitindo mitigação mediante comprovação de eficácia do tratamento baseada em evidências científicas.”

2.

“Medicamento injetável administrado sob supervisão profissional não se enquadra na exclusão legal relativa a tratamento domiciliar, sendo de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde.”

3.

“A ausência de incorporação do medicamento pela CONITEC ao SUS não impede, por si só, o reconhecimento da obrigatoriedade de cobertura na saúde suplementar quando demonstrada a imprescindibilidade terapêutica.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7265; STJ, Tema 1316; STJ - AgInt no AREsp: 2174657 RS 2022/0227089-3, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024; STJ, AgInt nos EREsp 1.895.659/PR; STJ, AREsp 2472279; TJ-PA - Agravo de Instrumento nº 08148871820258140000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 20/10/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 19ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 15/06/2026 e encerramento às 14h do dia 22/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face da decisão monocrática (ID 28266335) que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0815164-68.2024.8.14.0000, mantendo a tutela de urgência deferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Em suas razões, a operadora agravante sustenta a reforma do julgado, sob o argumento de que o fármaco não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, possuindo natureza de medicamento de uso domiciliar, o que excluiria a obrigatoriedade de cobertura nos termos da Lei nº 9.656/1998. Aduz, ainda, a necessidade de observância à taxatividade do rol e à manifestação desfavorável da CONITEC.

O agravado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão, reiterando a imprescindibilidade do tratamento para o controle de sua saúde mental e a abusividade da negativa de cobertura.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE - Relator

I – Admissibilidade

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Dele conheço e passo ao exame do mérito.

II – Mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da decisão monocrática que manteve a tutela de urgência, determinando à operadora de saúde o fornecimento do medicamento INVEGA SUSTENNA 75mg para o tratamento de Esquizofrenia (CID F20.0).

1. Da Natureza do Rol da ANS e a Lei nº 14.454/2022

A insurgência da agravante baseia-se, primordialmente, na taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e na ausência de recomendação da CONITEC para a incorporação do fármaco. Todavia, tal tese encontra-se superada pela superveniência da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998 para estabelecer que o rol da ANS possui natureza de referência básica.

O art. 10, § 13, da referida lei, dispõe que, em caso de tratamento não previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada desde que exista comprovação da eficácia baseada em evidências científicas ou recomendações de órgãos técnicos de renome.

2. Dos Parâmetros da ADI 7265/STF e do Tema 1316/STJ

A manutenção da medida liminar não ignora os parâmetros rigorosos fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1316. Tais precedentes visam assegurar que a intervenção judicial na saúde suplementar ocorra de forma fundamentada, preservando o equilíbrio contratual sem desamparar o beneficiário. No caso em exame, a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos do art. 300 do CPC, restam sobejamente demonstrados.

O acervo probatório inicial conta com relatório médico circunstanciado que atesta a imprescindibilidade da terapêutica específica para o controle da esquizofrenia, ressaltando que a via de administração prescrita é fundamental para a eficácia do acompanhamento clínico e estabilização do paciente. Além disso, o fármaco possui o devido registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o que afasta qualquer alegação de tratamento experimental ou inseguro, atendendo aos critérios de controle sanitário exigidos pelo ordenamento jurídico.

Nesse ponto, cumpre afastar a tese da operadora de que o fármaco seria de "uso domiciliar". Por se tratar de medicação injetável de depósito, sua aplicação demanda intervenção de profissional habilitado, o que a caracteriza como terapêutica ambulatorial, atraindo a obrigatoriedade de custeio. Esse é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que pontua: "A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar" - (STJ - AgInt no AREsp: 2174657 RS 2022/0227089-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024).

No mesmo sentido, esta 1ª Turma de Direito Privado já decidiu que fármacos injetáveis sob supervisão profissional não se enquadram na exclusão do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, sendo de cobertura obrigatória ainda que não constem no rol da ANS, desde que demonstrada a imprescindibilidade:

“(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR: Embora o rol da ANS seja, em regra, taxativo, a jurisprudência do STJ admite sua mitigação quando presentes elementos que demonstrem a imprescindibilidade do tratamento, a expressa indicação médica e o caráter de uso ambulatorial da medicação. O medicamento em questão é de administração injetável e sob supervisão profissional, não se enquadrando na hipótese de uso domiciliar, sendo, portanto, de cobertura obrigatória. A decisão recorrida encontra-se alinhada à legislação aplicável (Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI) e à jurisprudência consolidada (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, STJ; AREsp 2472279, STJ). (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido”.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08148871820258140000 31464494, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

A alegação de que a CONITEC recomendou a não incorporação do fármaco no SUS não constitui óbice absoluto à cobertura na saúde suplementar, uma vez que a Lei nº 14.454/2022 prevê critérios alternativos de validação. Havendo prova da eficácia à luz da medicina baseada em evidências para a patologia coberta, a negativa de cobertura revela-se abusiva, pois coloca em risco o objeto principal do contrato: a preservação da saúde e da vida.

Ademais, em sede de cognição sumária, o perigo de dano é evidente ante a natureza da patologia mental e o risco de surtos psicóticos e regressão do quadro clínico caso o tratamento seja interrompido ou substituído por terapêutica menos eficaz. A natureza da enfermidade impõe o reconhecimento da urgência, uma vez que a ausência da intervenção adequada pode acarretar o agravamento severo do quadro de saúde do agravado, comprometendo sua integridade e dignidade.

3. Da Necessidade de Instrução e Consulta ao NATJUS

Em observância às diretrizes da ADI 7265/STF, ressalvo que a manutenção da tutela de urgência não dispensa a necessidade de dilação probatória no juízo de origem.

Recomendo que o magistrado a quo, para o julgamento do mérito, proceda à consulta ao NATJUS ou realize perícia médica, a fim de consolidar a prova técnica sobre a inexistência de alternativa igualmente eficaz no rol da ANS para este paciente específico

4. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com a Lei nº 14.454/2022 e com os parâmetros fixados pelo STF na ADI 7265,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, preservando a tutela de urgência deferida em favor do agravado.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 23/06/2026